Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705592-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. Pedido formulado por 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - EPP (parte autora/reconvinda na ação de conhecimento) para suspender os efeitos da sentença prolatada nos autos no 0706633-11.2023.8.07.0001 da 14a Vara Cível de Brasília. 2. Na petição de ID no 69262186, há notícia que as partes realizaram acordo e foi apresentado pedido de desistência. 3. Homologo a desistência de ID no 69262186 e, por consequência, determino a baixa e arquivamento do processo. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília. 4. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO